Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSO IDÊNTICO A ANTERIOR EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho em face do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, para processamento de ação de indenização por atraso no voo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o Juízo prevento para julgar a ação indenizatória no 0709801-35.2025.8.07.0006
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
4. Ao se verificar que o ajuizamento de ação anterior, a qual foi extinta sem resolução do mérito em razão da ausência do autor na audiência designada, atribui-se ao Juízo originário a prevenção para julgar novo processo que reitere os pedidos inicialmente formulados. Precedente: Acórdão 2034582.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: Nos casos em que a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito por ausência do autor à audiência de conciliação, a reiteração do pedido deve ser distribuída por prevenção ao juízo originário, conforme o disposto no art. 286, II, do CPC.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 286, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034582, 0727531-77.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.